Tribunal: TJPA
Processo: 0004825-32.2016.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. CRIME DE LATROC?NIO. RECURSO DOS R?US. MISIEL FREITAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. ABSOLVI??O. APLICA??O DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RECURSO DE ALEX SILVA E JEFFERSON PINTO. APLICA??O DAS ATENUANTES DA CONFISS?O E DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MP. CONDENA??O PELO CRIME DE CORRUP??O DE MENORES. PROVIMENTO.1. A senten?a foi clara na demonstra??o dos motivos f?ticos e legais para a condena??o do Recorrente Misiel Freitas pelo crime de latroc?nio e tortura, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade do delito, diante do reconhecimento judicial e extrajudicial dos r?us por testemunhas de acusa??o, elidindo a tese de inoc?ncia. 2. O Superior Tribunal de Justi?a firmou compreens?o no sentido de que o crime de corrup??o de menores ? de natureza formal, bastando a participa??o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsun??o da conduta do r?u imput?vel ao tipo descrito no art. 1? da Lei n? 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.? 8.069/90, ap?s altera??o imposta pela Lei n.? 12.015/2012 ? S?mula 500 do STJ. 3. Uma vez comprovadas a confiss?o e menoridade relativa dos R?us imp?e-se o reconhecimento sem altera??o das penas, que j? foram arbitradas no m?nimo legal ? S?mula 231/STJ.4. Recurso dos R?us conhecidos e parcialmente improvidos. Recurso do MP conhecido e provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004825-32.2016.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE/APELADO: MISIEL DA COSTA DE FREITAS, ALEX RODRIGUES DA SILVA E JEFFERSON SALES PINTO
ADVOGADO: DR. YURI ADALBERTO MASCARENHAS
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. RECURSO DOS RÉUS. MISIEL FREITAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RECURSO DE ALEX SILVA E JEFFERSON PINTO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVIMENTO.
1. A sentença foi clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para a condenação do Recorrente Misiel Freitas pelo crime de latrocínio e tortura, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade do delito, diante do reconhecimento judicial e extrajudicial dos réus por testemunhas de acusação, elidindo a tese de inocência.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
3. Uma vez comprovadas a confissão e menoridade relativa dos Réus impõe-se o reconhecimento sem alteração das penas, que já foram arbitradas no mínimo legal - Súmula 231/STJ.
4. Recurso dos Réus conhecidos e parcialmente improvidos. Recurso do MP conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Portel, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso dos Réus, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos Réus
MISIEL DA COSTA DE FREITAS, ALEX RODRIGUES DA SILVA E JEFFERSON SALES PINTO
contra a sentença que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, descrito no art. 157, § 3º, primeira e segunda parte do Código Penal, em continuidade delitiva (duas vítimas), e os absolveu do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 14.05.2016, por volta de 4:00h, os acusados, juntamente com um menor adolescente e mais JEFISON LEANDRO CALDAS MENEZES e EMERSON DOS SANTOS VANZELER, tomaram de assalto a residência da vítima Elton Trindade dos Santos Freitas, a qual estava na companhia de João Raimundo de Lima Silva, e fazendo uso de armas de fogo, atiraram na vítima João levando-a a óbito, e na vítima Elton que foi atingida na perna, momento em que os meliantes empreenderam fuga sem nada conseguir subtrair. Por tal conduta, os denunciados foram incursos na sanção delitiva do art. 157, §3º, primeira e segunda parte, c/ art. 14, II, do CP c/c art. 244-B do ECA (latrocínio consumado e tentado).

O feito tramitou regularmente e, às fls. 324/340, sobreveio sentença absolutória em relação aos Réus JEFISON LEANDRO CALDAS MENEZES e EMERSON DOS SANTOS VANZELER, e condenatória em relação aos Réus
MISIEL DA COSTA DE FREITAS, ALEX RODRIGUES DA SILVA E JEFFERSON SALES PINTO
, pelos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, primeira e segunda parte, do CP), em continuidade delitiva; e ainda, absolutória em relação ao crime de corrupção de menores a todos os réus.

Os Réus recorreram às fls. 359/371, protestando pela reforma da sentença
a quo.
Misiel pugna por sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas, e subsidiariamente pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; Alex e Jefferson pleiteiam apenas o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

O MP também recorreu contra a sentença, e pugna em seu recurso pela condenação dos Réus pelo crime de corrupção de menores (fls. 383/390).

Constam contrarrazões às fls. 379/382 e 393.

Às fls. 399/404, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso de apelação dos Réus, apenas quanto ao reconhecimento das atenuantes; e conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenação dos Réus pelo crime de corrupção de menores.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo.
Misiel pugna por sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas, e subsidiariamente pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; Alex e Jefferson pleiteiam apenas o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

O MP pugna em seu recurso pela condenação dos Réus pelo crime de corrupção de menores.
a)

Recurso da defesa: Misiel

Em suas razões recursais, a defesa de Misiel faz alegações iniciais sobre inexistência de provas contra sua pessoa, desqualificando os depoimentos das testemunhas de acusação, com o objetivo de elidir qualquer prova que o vincule ao local do crime.

Quanto à tese de
absolvição
, nada mais fez o defensor do que cumprir com seu papel, levantando teses já conhecidas desta E. Turma, para tentar ¿safar¿ seus constituintes, no entanto, veremos adiante que não há como acolher as teses defensivas, pois a prova da materialidade e autoria delitivas restam claras nos autos.

O crime de latrocínio está previsto hoje no art. 157, § 3º, II, do Código Penal
: ¿Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: § 3º Se da violência resulta: II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.¿.

Tal dispositivo sofreu alteração da Lei nº 13.654, de 2018, e que ao presente caso não gerou nenhum malefício, mantendo sua substância já que a norma penal incriminadora permaneceu a mesma.

No crime de latrocínio não se necessita da consumação do crime de roubo para que seja confirmado, bastando que a vítima venha a ser morta com a intenção do crime patrimonial - Súmula 610 do STF:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima¿.

As provas quanto ao crime de latrocínio, neste caso, são robustas, um tentado e o outro consumado.

Em primeiro lugar, o depoimento prestado pela vítima sobrevivente - Elton Trindade dos Santos, que reconheceu Misiel como um dos elementos que renderam a vítima João Raimundo ao adentrarem em sua residência (mídia).

Em segundo lugar, o depoimento da testemunha Elielson que é conhecido do Recorrente e que afirmou em Juízo que foi convidado por Misiel para participar do assalto à casa de seu vizinho Elton, porém, não aceitou, e mesmo assim o crime foi cometido (mídia).

A defesa tentou desconstituir o depoimento de tal testemunha com meras conjecturas, sem apresentar qualquer fato concreto que levasse tal pessoa a tentar incriminar o Réu.

Ocorre que as testemunhas que estariam na companhia de Misiel na noite do crime narraram fatos incompletos e contraditórios em relação a seu depoimento, sobre a sequência de ações do grupo naquele dia. Isso porque As testemunhas Jessica, Maria, Thiago e o Réu Emerson afirmaram que saíram da festa e foram deixar Misiel em casa, sendo que Maria era sua namorada e lá com ele ficou, já Misiel afirma que ele e Maria foram deixar Emerson em casa primeiro para depois irem para a casa de Misiel. Além disso, Thiago, Jessica e Maria omitiram o fato de que antes de irem para suas casas ficaram na esquina da casa de Misiel ainda conversando e que o adolescente André apareceu armado no local e levou o boné do Réu Emerson. Somente Emerson e Misiel narraram tal fato, e todos disseram que não ouviram tiros, que não viram movimentação na rua etc (mídia).

In casu, tanto as investigações, quanto a vítima Elton levaram à participação do Réu que, por ser vizinho, tinha conhecimento de bens que poderiam ser subtraídos da residência, como bem afirmou o delegado de polícia, também testemunha, Paulo Henrique.

Outrossim, o suposto álibi do Recorrente não foi confirmado com plenitude, em face das já citadas contradições entre o depoimento de sua então namorada (Maria) e demais pessoas que supostamente estavam com ele naquela noite (Jessica, Thiago, Emerson), assim como seu próprio interrogatório, como por exemplo sua namorada afirmar que eles chegaram de madrugada na casa do Réu e foram direto dormir, enquanto o próprio Réu afirmou que ainda ficaram do lado de fora com amigos bebendo, assim como que foram primeiro deixar o amigo Emerson em casa para depois voltarem para a casa de Misiel.

Em razão disso, não se pode adotar o raciocínio da defesa de que tais testemunhas teriam inocentado o Réu, posto que seus depoimentos não se coadunaram.

Assim, pelo contexto fático-probatório dos autos não se confirma a tese defendida pelo Recorrente, razão pela qual a condenação por latrocínio deve ser mantida.

No que tange ao pedido de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, realmente tem razão a defesa de Misiel, posto que na data do crime - 14.05.2016, ele contava com 18 anos de idade - nascimento em 05.05.1998 (fls. 68), e a benesse não foi reconhecida na sentença. No entanto, não há alteração da pena-base, pois ela já foi arbitrada no mínimo legal - Súmula 231/STJ.
b)

Recurso da defesa: Alex e Jefferson

A defesa pleiteia aos Réus Alex e Jefferson a aplicação das atenuantes da confissão (ambos) e da menoridade relativa (Alex). Da mesma forma, assiste razão aos Apelantes posto que ambos confessaram a empreitada criminosa, e na data do crime - 14.05.2016, Alex contava com 20 anos de idade - nascimento em 25.01.1996 (fls. 70), e a benesse não foi reconhecida na sentença. No entanto, não há alteração da pena, pois a pena-base de ambos os Recorrentes já foi arbitrada no mínimo legal - Súmula 231/STJ.
c)

Recurso do Ministério Público:

Quanto ao
pedido de condenação pelo crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que os Apelados estavam na companhia de um menor adolescente e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 76 a cópia da certidão de nascimento do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 14.05.2016 (nascimento em 29.11.1998). O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade, o que torna inconteste sua menoridade, assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa apenas para reconhecer ao Apelante Misiel Freitas a atenuante da menoridade relativa, ao Apelante Alex Silva as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, e ao Apelante Jefferson Pinto a atenuante da confissão, sem alteração da pena.

E ao recurso do Ministério Público
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, para CONDENAR os Réus MISIEL DA COSTA DE FREITAS, ALEX RODRIGUES DA SILVA E JEFFERSON SALES PINTO nas penas do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, o que faço da seguinte forma:
a)

Misiel Freitas:

Considerando todas as circunstâncias do art. 59 do CP como positivas ao Réu, aplico sua pena-base em
1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva
, à mingua de agravantes, e a atenuante da menoridade relativa não gerar a redução da pena (Súmula 231/STJ), bem como inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.
b)

Alex Silva:

Considerando todas as circunstâncias do art. 59 do CP como positivas ao Réu, aplico sua pena-base em
1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva
, à mingua de agravantes, e a atenuante da menoridade relativa não gerar a redução da pena (Súmula 231/STJ), bem como inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.
c)

Jefferson Pinto:

Considerando todas as circunstâncias do art. 59 do CP como positivas ao Réu, aplico sua pena-base em
1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva
, à mingua de agravantes, e a atenuante da menoridade relativa não gerar a redução da pena (Súmula 231/STJ), bem como inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS na 5ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal realizada no período de 01 a 08 de março de 2021.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

11